Tribunal: TJPA
Processo: 0018421-88.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018421-88.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO COLACIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.

RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA A FIM DE QUE SEJA DELA DECOTADO O BENEFÍCIO DO § 4º, DO ART. 33 DA LEO ANTIDROGAS.

IM
PROCEDENTE
.
APELADO PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES, INEXISTINDO PROVA DE QUE SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NÃO SENDO A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA SUFICIENTE A IMPEDIR A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO STF, QUE TEM POSICIONAMENTO FIRME DE QUE "
A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO É, POR SI SÓ, FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006
.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e nega-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um

dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
PEDRO HENRIQUE AZEVEDO COLACIO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que reconheceu em favor do ora apelado o benefício do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 11793138, os autos tramitavam pela Justiça Federal, tendo o Juízo da 1ª Vara de Santarém reconhecido sua incompetência para atuar no feito e remetido os autos à Justiça Estadual e que, de acordo com o IPL, em 21/02/2018, à tarde, policiais federais receberam informação do inspetor de segurança dos Correios de que havia chegado uma correspondência na Central de Distribuição com a denúncia de que em seu interior havia droga, sendo o destinatário Wellyngton Ferrari, corréu na ação penal.

Na manhã do dia 21/02/2018, Wellyngton Ferrari, acompanhado do ora apelante, resgatou a correspondência, informando para tanto o código de rastreio, oportunidade em que se procedeu à sua abordagem, e, com fundamento no art. 10, III, da Lei 6.538/78, um dos funcionários da agência dos correios e um policial federal abriram a correspondência e constataram a presença de duas cartelas de substância entorpecente conhecida como LSD, totalizando 500 micropontos.

Ao ser indagado sobre a correspondência, Wellyngton Ferrari confirmou ser de sua propriedade e afirmou que a droga se destinava ao ora apelante Pedro, que naquele momento estava do lado de fora da agência dos Correios, afirmando que a correspondência fora enviada em seu nome pelo fato de possuir um estabelecimento comercial, mas que o destinatário final era efetivamente o ora apelante, negando qualquer envolvimento com o tráfico.

O ora apelante, por sua vez, à autoridade policial afirmou que pediu a droga via aplicativo Facebook, pagando por ela R$ 500,00 (quinhentos reais), e que informou o endereço de Wellyngton Ferrari por ter receio de que sua genitora abrisse a correspondência, caso esta fosse para sua casa, afirmando que a substância seria para consumo seu e de seus amigos ao longo de alguns meses.

Restando presentes indícios de autoria e prova da materialidade, apresentou o representante do órgão ministerial a competente denúncia, dando o ora apelante e o corréu Wellyngton Ferrari como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, c/c art. 69 do CPB.

Às fls. 08/09, do documento de ID 11793144/45, defesa preliminar.

Em ID
1179314
2, desmembrado o processo em relação ao corréu.

Em ID
11793145,
recebida a denúncia.

Em ID
11793147
, ata de audiência de instrução e julgamento.

Em ID
11793147, fls. 11/14, e em
ID
11793148, fls. 01/02, memoriais.

Em ID
11793148, fls. 06/12, e 01/02 do ID
Em ID
11793149, alegações finais.

Em Sentença, ID
11793149
, fls. 04/12, e em ID
11793150, fls. 01/10,
foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo o ora apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 550 dias multa, não sendo reduzida na 2ª fase, apesar da atenuante da confissão, por já estar no mínimo, sendo acrescida para 05 anos e 06 meses de reclusão e 600 dias multa em razão do art. 40, V, da Lei antidrogas, sendo aplicado o benefício do § 4º do art. 33, razão pela qual a pena passou, ao final, a ser de 04 anos e 01 mês de reclusão e 450 dias multa, passando esta a ser de 03 anos

e 11 meses de reclusão após a detração, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em ID
1179315
1/52, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena e excluída a causa de diminuição da pena aplicada em benefício do apelado, pois, alega o requerente, não faz jus o apelado à redutora uma vez que restou provado nos autos sua dedicação a atividade criminosa, que praticou o crime de forma interestadual, comercializando vultosa quantidade de entorpecentes.

Em ID
11793152, fls. 09/13
, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu a defesa o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 13317967, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
PEDRO HENRIQUE AZEVEDO COLACIO,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que reconheceu em favor do ora apelado o benefício do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e não havendo questões preliminares passo à análise de mérito
.

Requer o apelante, em tese única, reforma da sentença penal proferida pelo magistrado singular para que se decote da sentença penal condenatória proferida em desfavor do apelado a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, alegando ser o apelado dedicado a práticas criminosas, tendo traficado grande quantidade de droga de outro estado
.

No caso em tela, o magistrado singular ao proferir a sentença penal do ora apelado assim se manifestou,
in verbis
:

“...
Reconheço presente em favor do denunciado a circunstância atenuante da confisso, eis que declarou em juízo sua responsabilidade no delito imputado, motivo pelo qual na segunda fase da dosimetria da pena terá sua pena diminuída.

No existem circunstâncias agravantes.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇO.

Milita em desfavor do acusado a causa de aumento descrita no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, eis que a droga foi adquirida em Campinas/SP sendo transportada até Santarém/PA, presente portanto a característica do tráfico interestadual, devendo a pena ser aumentada na terceira fase da dosimetria da pena.

Reconheço em favor da acusado, o § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 o qual dispe que “nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas podero ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, no se dedique às atividades criminosas nem integre organizaço criminosa.

Benesse que se aplica ao denunciado por se tratar de ré primário, sem outros antecedentes e no restar comprovado nos autos a dedicaço exclusiva à atividade criminosa.

(...)

Sem prova robusta, no se pode envolver os agentes no tipo penal; no provado o vínculo associativo com características de regularidade, no se pode condenar por associaço ao tráfico.

(...)

DOSIMETRIA

Em atenço aos artigos 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade
no presente caso, apresenta-se em grau normal;
antecedentes
: no há condenaço penal;
sua conduta social
: presumivelmente boa no havendo elementos cabais para analisá-las;
personalidade
: presumivelmente boa no havendo elementos cabais para analisá-las; dos
motivos
comum à espécie, isto é, indicam que ele foi impelido pelo desejo de obtenço de ganho sem esforço laborativa o que já é punido pela própria descriço normativa do tipo penal; as
circunstâncias

do crime
comuns a espécie
;
as
consequências
do crime no exorbitaram das previses do tipo penal;
Comportamento da vítima
: prejudicado.
Quantidade substância
no presente caso apresenta-se em grau normal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais fixo pena-base em 05 (cinco) anos de recluso e 550

(quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Reconheço a circunstância atenuante da confisso, todavia deixo de valorá-la, eis que a pena base aplicada em seu mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Reconheço a causa de aumento descrita no art. 40, V da Lei 11.340/2006, razo pela qual acresço a pena para o patamar de 05 anos e 06 seis meses de recluso e 600 dias multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em funço da causa de diminuiço de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como, tendo em vista a preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente, diminuo a pena em 1⁄4 (um quarto) resultando 04 (três) anos e 01 (um) mês de recluso e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, quantum que torno definitivo em face da inexistência de outras causas de diminuiço e/ou aumento de pena.”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado aplicou em favor do apelado a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por ele preencher, cumulativamente, os requisitos do referido dispositivo, que não faz menção à natureza ou quantidade de droga, bem como à sua procedência, afirmando apenas 04 requisitos a serem cumpridos, os satisfazendo o apelado. Ademais, o juiz decide a lide conforme seu convencimento, valorando as provas dos autos com liberdade, e, no caso dos autos,
o magistrado reconheceu em favor do apelado o benefício em razão do preenchimento dos requisitos legais, sendo o rol taxativo, não admitindo, portanto, ampliação para inserir categoria que não esteja ali prevista.

Portanto, preenchendo o réu os requisitos legais, há que ser reconhecida em seu favor a redução da pena, benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o STF, no julgamento do julgamento do RHC 138117 AgR, que teve por relatora a Ministra Rosa Weber (Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021), firmou entendimento de que a quantidade de droga apreendida não, por si só, fundamento idôneo para afastar a referida minorante, determinando, porém, a redução em 1/6, tal e qual procedeu o sentenciante, em casos de expressiva quantidade de droga.

Sendo neste mesmo sentido o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...) 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" ( RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9.
Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa
. (STJ - HC: 725534 SP 2022/0051301-0, Data de Julgamento: 27/04/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

Assim, acompanhando o entendimento exarado na decisão cuja ementa do voto foi ao norte colacionada, hei por bem manter a pena cominada pelo magistrado singular, pois, a toda evidência, não restou demonstrado nos autos que o apelado não faz jus ao benefício concedido na sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
21
de agosto de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023